Tribunal: TJMT
Processo: 0013565-26.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0013565-26.2018.8.11.0064
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA ADMITIU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE, SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

E M E N T A

DIREITO PENAL – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – NATUREZA DA REINCIDÊNCIA EXIGIDA PARA CONFIGURAR A PORCENTAGEM DE 60% DO ART. 112, INCISO VII, DA LEP –
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
– ART. 976 DO CPC – REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA –
INCIDENTE ACOLHIDO
– SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC.

1. O
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
tem por função dar ensejo à uniformização das decisões judiciais, promovendo, assim, maior segurança jurídica e isonomia de tratamento às partes, pois tem caráter vinculante para todos os órgãos do judiciário, todas as ações em curso e as que, por ventura, vierem a ser ajuizadas.

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 0013565-26.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ – 12085 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de pedido de instauração de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
, subscrito pelo Juiz de Direito,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, titular da
Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, em razão da alteração legislativa promovida pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), que conferiu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterando os índices de cumprimento da pena para o fim de progressão regimental.

Afirma o juízo que a nova redação do art. 112, incisos VII e VIII, da LEP, reascendeu a discussão quanto à necessidade de
reincidência específica
em crimes hediondos e equiparados para que seja exigida a maior porcentagem de cumprimento da pena para a concessão da progressão de regime.

Destaca que
“os Juízos Corregedores das duas maiores Unidades Prisionais deste Estado – Penitenciária Central de Cuiabá e Major Eldo de Sá Correa — já externaram entendimento conflitante sobre o tema”.

Por fim, sustenta que o presente pedido tem por ensejo a fixação de entendimento único e vinculante, a respeito do percentual de pena a ser cumprido, a fim de proporcionar segurança jurídica e tratamento isonômico aos reeducandos em cumprimento de pena no estado de Mato Grosso.

Além disso, a
Defensoria Pública do Estado
, de forma voluntária, aportou brilhante petição aos autos, requerendo a
admissibilidade
do incidente (id. 55248954).

Embora a presente demanda tenha sido distribuída à Primeira Câmara Criminal, por força do Agravo em Execução interposto pela defesa de
Deivid Rodrigues
,

entendi que o presente pedido de IRDR possui preferência de julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes, e deve ser apreciado por este órgão colegiado, eis que é o único competente, nos termos do art. 19, inciso I, alínea “l” e art. 181-E, ambos do Regimento Interno.

Diante disso, os autos foram redistribuídos a esta Turma de Câmaras, para que seja apreciada a admissibilidade do presente incidente e, se admitido, seja julgado, para fixar entendimento vinculante no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

JUIZO RECORRENTE: DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES

SUSCITADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Com efeito, o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
tem por função dar ensejo à uniformização das decisões judiciais, promovendo, assim, maior segurança jurídica e isonomia de tratamento às partes, pois tem caráter vinculante para todos os órgãos do judiciário, todas as ações em curso e as que, por ventura, vierem a ser ajuizadas.

No caso em comento o incidente tem por objeto a definição da natureza da reincidência exigida para aplicação da porcentagem de 60% (sessenta por cento), inscrita no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, modificado pelo Pacote Anticrime.

Contudo, em que pese a relevância da matéria de fundo e urgência de prolação de uma decisão, destaco que neste momento processual, deve-se apenas analisar o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade
, inscritos no art. 976 do CPC, quais sejam a
efetiva repetição de processos
que contenham a mesma controvérsia, sobre a
mesma questão de direito
, e a
existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
das decisões judiciais.

Na hipótese, o Juízo suscitante e a DPE-MT demonstram a reprodução de diversos processos, versando sobre a mesma questão de direito, trazendo decisões de juízos condutores de executivos penais, que aplicaram entendimentos conflitantes (id. 55248957 e 44122471).

Os juízos das comarcas de
Barra do Garças
,
Cáceres
,
Cuiabá
,
Comodoro
,
Mirassol D’oeste
e
Sinop
, exigem a
reincidência específica
para aplicação da porcentagem de 60% (sessenta por cento), por outro lado, os juízos das comarcas de
Jaciara
,
Lucas do Rio Verde
e
Rondonópolis
, não exigem a reincidência específica e aplicam a porcentagem mais gravosos para todos os feitos de reeducandos reincidentes.

Além disso, da simples análise dos processos sob minha relatoria, pude observar o elevado número de agravos em execuções que versam sobre a presente discussão.

A título exemplificativo, anoto apenas 04 (quatro) recursos de Agravo em Execução, a mim distribuídos, e ainda não apreciados: 1015063-70.2020.8.11.0000; 1015972-15.2020.8.11.0000; 1016047-54.2020.8.11.0000 e 1015354-70.2020.8.11.0000.

Vale destacar que a situação no âmbito do Tribunal de Justiça só não é mais grave, porquanto há uma enorme quantidade de processos represados na primeira instância, que, cedo ou tarde, chegarão a este colégio recursal.

Nesse ponto, importante registrar que, conforme informações do Grupo de Atuações Estratégicas da DPE-MT, aproximadamente 47% (quarenta e sete por cento) dos reeducandos do estado podem ser afetados pela presente problemática.

Nesse contexto, tenho que a matéria aqui apresentada está a exigir uma uniformização, pois há a efetiva repetição de processos sobre a mesma questão de direito, bem como há risco de ofensa à segurança jurídica, razão pela qual se deve acelerar e racionalizar a solução dessas demandas.

À vista de todo o exposto,
sugiro
a
admissão
do presente
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
para que essa Turma de Câmaras Criminais Reunidas se manifeste sobre o seguinte tema, assim delimitado:
“Definir a natureza da reincidência exigida para aplicação da porcentagem de 60% (sessenta por cento), inscrita no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, em razão da atualização legislativa, provocada pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019)”.

Por consequência,
proponho
a
suspensão
da análise de todos os pedidos que versem sobre a presente discussão, até o deslinde deste incidente, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC.

Por fim, entendo prudente que:

Comunique-se
, com cópia da decisão colegiada de suspensão, o Conselho Nacional de Justiça, o Presidente deste Tribunal de Justiça, o Corregedor Geral da Justiça, os Juízes responsáveis por executivos penais do TJMT e o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos desta Corte.

Dê-se ciência
, facultando-lhes a atuação nos autos como
amicus curiae
, à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso e à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposto no art. 181-H, inciso II, do RITJMT.

Solicite-se
, por meio eletrônico, informações aos juízos condutores de executivos penais no Estado de Mato Grosso.

Em seguida, à
Procuradoria Geral de Justiça
, para parecer, nos termos do art. 181-H, inciso III, do RITJMT.

Publique-se
a decisão colegiada no DJe, por três vezes, conforme o procedimento estabelecido pelo art. 181-H, § 1º, do Regimento Interno.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Senhor Presidente:

Indago a respeito do procedimento em si, porque na Primeira Câmara Criminal julgamos alguns agravos, inclusive Vossa Excelência é relator de dois casos, e não há divergência de entendimento.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Desembargador Marcos Machado:

Não disse que há divergência entre os membros das Câmaras, a divergência ocorre na primeira instância.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Desembargador Paulo da Cunha, exatamente por isso concito se deveríamos, na verdade, ao invés de suspender os julgamentos, buscar a compreensão de entendimentos, obviamente para oportunizar conhecimento, por meio de vista compartilhada dos autos ou encaminhamento simultâneo aos membros, pois me parece que a matéria, pelo menos na Primeira Câmara Criminal, já possui uma posição definida.

Ademais, infelizmente, hoje não estão presentes nesta sessão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas o Desembargador Rui Ramos Ribeiro e o Desembargador Gilberto Giraldelli, para que pudéssemos ter quórum completo.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Desembargador Marcos Machado:

A questão hoje é apenas a admissibilidade deste incidente, não haverá definição de critérios a serem adotados, se será de 40% ou 60%, de modo que não importa se hoje a Turma de Câmaras Criminais não esteja completa.

Penso que quando o assunto for discutido, terá que valer-se da unanimidade ou da presença de todos os desembargadores, mas hoje é somente a admissão do incidente.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Suspenderíamos o julgamento dos agravos que estão em julgamento?

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Sim. Há muitos agravos em julgamento na primeira instância que esperam decisão do Tribunal de Justiça.

Recebi esse pedido do Doutor
JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA
, juiz titular da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis

e dou esse encaminhamento perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mas se decidido que se decido de forma contrário, respeito a decisão da maioria.

V O T O

EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8º VOGAL)

Particularmente, acredito que é um tema bastante interessante e não estou seguro quanto à posição que tenho adotado, porque o artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, traz dúvidas em razão da omissão do legislador em contemplar aquelas situações em que o reeducando não é reincidente específico por crime hediondo.

Acredito ser muito importante tratarmos desse tema que está em voga no Primeiro Grau de jurisdição e sobre o qual pairam divergência entre os juízes. Aliás, o próprio STJ não firmou posicionamento quanto a essa questão.

Existe um Ministro, parece-me que Sebastião Reis, que entende que a fração, nessa situação, deve ser de 40%, mas existem outros Ministros, a exemplo de Félix Fischer, que entende que o percentual aplicável é o de 60%, ao argumento de que a finalidade da Lei Anticrimes foi endurecer nas situações de reincidência em crimes hediondos.

É muito interessante debatermos o tema provocado pelo juiz da 4ª Vara de Rondonópolis, pelo brilhante juiz, Dr. João Filho de Almeida Portela, e o definirmos, embora saibamos que certamente será ele afetado nas instâncias superiores.

Minha preocupação é quanto à suspensão de todos os processos, porque este incidente de demandas repetitivas pode demorar, segundo as disposições do Código de Processo Civil, até um ano.

Penso que acenderemos um barril de pólvora se suspendermos todas as progressões de regime; são as suspensões que me preocupam.

Peço vista dos autos para examinar a questão da suspensão dos processos em andamento, que é o ponto que mais me preocupa.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Desembargador Orlando de Almeida Perri:

Não consegui expressar-me tão bem quanto Vossa Excelência, com sua inteligência e senso de resolutividade, ao pontuar exatamente a minha preocupação.

Também entendo que devamos buscar a uniformidade e analisar o tema conjuntamente.

Louvo a iniciativa do Dr. João Filho de Almeida Portela, assino embaixo os elogios à sua judicatura, até mesmo porque é uma política da Turma de Câmaras Criminais Reunidas a formulação de enunciados. Quanto a isso, estou absolutamente de acordo.

A minha ponderação é se o procedimento proposto pelo eminente relator, não poderia ser simplificado, justamente porque começamos a julgar esses agravos. Há uma posição adotada na Primeira Câmara, volto a dizer, inclusive pautados, em julgamento virtual. Assim sendo, apenas não suspenderíamos esses casos que estão em julgamento e o incidente tramitaria para que possamos firmar, por maioria, o entendimento do Tribunal de Justiça acerca dessa matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (5º VOGAL)

Acredito que devemos processar esse incidente de demanda repetitiva, mas como dito, sem a suspensão dos processos em andamento, enquanto processamos esse incidente, como foi proposto pelo ilustre Des. Paulo da Cunha, apenas e tão somente suprimindo essa parte da suspensão do julgamento desses processos.

V O T O

EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8º VOGAL)

Desembargador Pedro Sakamoto:

Verificarei a interpretação que a doutrina e a jurisprudência têm dado a esse tema, porque o art. 982 do Código de Processo Civil estabelece o rito a ser seguido na resolução dos incidentes de demandas repetitivas, de modo que quero analisar se essa suspensão é obrigatória, bem como em que termos funcionaria.

Volto a repetir, a minha preocupação é causarmos um tumulto, uma desorganização e insatisfação muito grande nos nossos presídios. Tem o que a suspensão das progressões de regime pode provocar sérias consequências no sistema prisional, principalmente se o incidente demorar a ser resolvido.

Há admissão de
amicus curiae
, o processo de julgamento tem sustentações, manifestações, etc, e pode demorar um pouco mais. Basta ver que o Ministério Público tem o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar, de modo que os prazos são um tanto quanto dilatados, até pelas consequências da tese firmada na resolução de demandas repetitivas.

O meu temor é que essa resolução não seja resolvida em um curto intervalo de tempo.

Peço vista dos autos para analisar essa questão da suspensão dos processos.

EM 17 DE SETEMBRO DE 2020:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 8º VOGAL (EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI) OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS.

AUSENTES JUSTIFICADAMENTE O EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO E DES. GILBERTO GIRALDELLI.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8º VOGAL)

Egrégia Turma:

Cuida-se de pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, formulado pelo Juiz de Direito, João Filho de Almeida Portela, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019 [Pacote Anticrime], que conferiu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterando os índices de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.

Aduz o requerente que a nova redação do artigo 112, incisos VII e VIII, da LEP, reascendeu a discussão quanto à necessidade de reincidência específica em crimes hediondos e equiparados para que seja exigida maior porcentagem de cumprimento da pena, objetivando a progressão de regime.

O relator do feito, Des. Paulo da Cunha, sugeriu a admissão do presente incidente e a suspensão da análise de todos os pedidos que versem sobre a questão.

Eis a síntese do necessário.

Antes de tudo, convém salientar que não paira dúvidas quanto a relevância e a complexidade do presente tema.

Conforme destaquei em minha breve manifestação na sessão anterior, acredito que é um tema bastante interessante, e particularmente não estou seguro quanto à posição que tenho adotado, porque o artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, realmente traz uma dúvida muito grande em razão da omissão do legislador em contemplar aquelas situações em que o reeducando não é reincidente específico por crime hediondo.

Porém, minha preocupação reside na proposta de
suspensão
de todos os processos, porquanto este incidente, dada sua complexidade e participação de diversos atores, pode demorar e com isso acender um barril de pólvora, provocando caos no sistema prisional.

Apesar de concordar quanto à necessidade de esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas debater o tema proposto, nomeadamente em razão da cisão de entendimentos demonstrado pelos juízes de primeira instância – haja vista que alguns exigem a reincidência específica para aplicação de 60% [sessenta por cento], enquanto que, para outros, basta a sua forma simples –, peço vênia ao Des. Paulo da Cunha para me posicionar contrariamente à admissão do incidente.

Em primeiro lugar, por não visualizar a presença dos requisitos exigidos para sua instauração
[1]
, notadamente no que tange à
segurança jurídica
.

Diferentemente do que se deu no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde havia posicionamentos divergentes entre as Câmaras de Direito Criminal sobre tema semelhante, também relacionado à progressão de regime prisional, a situação aqui é outra.

Por mais que se sustente que os juízos das Comarcas de Barra do Garças, Cáceres, Comodoro, Mirassol d’Oeste e Sinop decidam de uma maneira, e de outra os das unidades de Jaciara, Lucas do Rio Verde e Rondonópolis, recomendando mesmo uma uniformização, como bem pontuou o eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, parece certo que, no Tribunal, não há dissenso sobre a questão entre as Câmaras Criminais isoladas.

Conforme lembrou o Des. Marcos Machado na sessão pretérita, a 1ª Câmara Criminal vem reconhecendo a necessidade da reincidência específica para aplicação da fração de 3/5 [três quintos], ou de 60% [sessenta por cento], e de 2/5 [dois quintos], ou 40% [quarenta por cento] em se tratando de reincidência simples.

Assim também já decidiu a 2ª Câmara Criminal, em precedente de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro
[2]
.

Fato é que não encontrei, em minha pesquisa, nenhum julgado específico da 3ª Câmara Criminal acerca da matéria. Porém, certamente seus componentes já firmaram posicionamento acerca do tema.

A divergência, portanto,
em princípio
, não reside no âmbito do Tribunal de Justiça, mas perante os juízes de primeira instância.

Confesso, como afirmei anteriormente, que tenho dúvidas sobre a questão, razão pela qual reputo saudável e conveniente a discussão entre os integrantes desta Turma de Câmaras Criminais.

Entretanto, penso não ser o caso de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, que estabelece um procedimento de certa forma complexo, pois prevê a intervenção obrigatória do Ministério Público, a oitiva das partes e outros interessados, inclusive de pessoas, de órgãos e de entidades com interesse na controvérsia, que poderão requerer a juntada de documentos e realização de diligências, além de
amicus curiae
e a oitiva de pessoas com experiência e conhecimento na matéria em audiências públicas.

Anoto que, no caso em questão, a Defensoria Pública Estadual, por intermédio do Grupo de Atuação Estratégica – GAEDIC – Sistema Carcerário, já manifestou seu interesse no resultado da demanda.

A matéria é deveras sensível e urgente, e exige uma pronta e rápida solução por parte deste Sodalício, sobretudo por tratar do direito à progressão de regime de reeducandos, e certamente a provável morosidade no processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas poderá causar insatisfações e intolerâncias no sistema prisional, com risco de rebeliões se as progressões de regime forem suspensas.

O segundo motivo pelo qual entendo ser desaconselhável a instauração do incidente, refere-se à finalidade do instituto, qual seja,
a fixação de tese
.

A despeito da divergência doutrinária acerca da questão, filio-me ao posicionamento adotado por Sofia Temer,
verbis
:

“Adotamos a posição segundo a qual o incidente de resolução de demandas repetitivas apenas resolve a questão de direito, fixando a tese jurídica, que será posteriormente aplicada tanto nos casos que serviram como substrato para a formação do incidente, como nos demais casos pendentes e futuros. Entendemos, portanto, que no incidente não haverá julgamento de ‘causa-piloto’, mas que será formado um ‘procedimento-modelo’.

E essa posição decorre, principalmente, dos seguintes fundamentos: a) no IRDR apenas há a resolução da questão de direito, o que limita a cognição e impede o julgamento da ‘demanda’; b) a desistência do que seria a ‘causa-piloto’ não impede o prosseguimento do incidente, que tramita independentemente de um conflito subjetivo subjacente, corroborando seu caráter objetivo; c) a natureza objetiva parece ser mais adequada, em termos da sistemática processual, para que seja possível aplicar a tese às demandas fundadas na mesma questão, além de viabilizar a construção de outras categorias que permitam justificar a ampliação do debate e da participação dos sujeitos processuais”
[3]
.

Nesse diapasão, se a finalidade almejada pelo IRDR é a fixação da tese jurídica a ser seguida pelos magistrados e pelo próprio Tribunal, haja vista a eficácia vinculativa vertical e horizontal, existem outros mecanismos mais céleres e eficazes para atingir tal desiderato.

Ou seja, podemos nos valer de método mais simplificado, porém, tão eficaz quanto o IRDR, como, exemplificativamente,
a edição de enunciado orientativo
, por intermédio do incidente de uniformização de jurisprudência, como já ocorreu em diversas oportunidades nesta Turma.

Se o objetivo for orientar, ainda que de maneira não vinculante, os juízes mato-grossenses acerca de determinada questão jurídica, melhor fazê-lo por meio de
enunciados
, máxime quando se tratar de tema de relevância nacional, cuja palavra final sempre será de Tribunais Superiores.

Depois, é possível o debate sobre a questão sem prejudicar a tramitação dos processos executivos de pena nos quais há pedido de progressão de regime, tampouco os recursos de agravo em execução pendentes de julgamento neste Sodalício.

Por fim, e não menos importante, é consabido que o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, diverge quanto ao percentual a ser aplicado no caso de reincidência para progressão de pena em crime hediondo.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, trago à baila artigo de autoria de Danilo Vital, sobre a questão:

“Ao não estabelecer distinção entre reincidência específica ou genérica para definição de progressão de regime de pena de condenado por crime hediondo ou equiparado, o chamado pacote ‘anticrime’ (Lei
13.964/2019
) criou uma lacuna que abriu divergência de interpretação no Superior Tribunal de Justiça.

Até então, a situação era simplificadamente descrita no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei
8.072/1990
): após o cumprimento de 2/5 (40%) da pena, se o apenado for primário; e de 3/5 (60%), se reincidente.

O pacote ‘anticrime’, no entanto, revogou essa norma, e introduziu o regime de progressão para a hipótese de crime hediondo no artigo 112 do Lei de Execução Penal (Lei
7.210/1984
). O inciso VII diz que só progredirá após 60% da pena se ‘for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado’.

Para a 5ª Turma do STJ, não importa se a reincidência é específica ou não: se o condenado por crime hediondo não é primário, a progressão se dará somente após 60% da pena cumprida no regime inicial.

Já para a 6ª Turma, se a reincidência não for específica em crime hediondo, então ocorre uma lacuna legislativa que impõe ao intérprete que faça analogia
in bonam partem
(em favor do réu).

Reincidência não depende do crime

A 5ª Turma defendeu o entendimento ao julgar o
Habeas Corpus 583.751
, em agosto. Por unanimidade, acompanhou o entendimento do ministro Felix Fischer, relator, segundo o qual a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas.

Assim, não se justifica a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas, ‘mesmo após a recente modificação da Lei de Execução Penal’, segundo o relator.

O réu no HC fora condenado por tráfico de drogas e afirmou na impetração que ‘a lei não contempla palavras inúteis e que a norma mais benéfica deve retroagir para beneficiar o réu’.

A condenação anterior é de tráfico na modalidade privilegiada, no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas — a qual, segundo o próprio pacote ‘anticrime’, não é hediondo.

Ao decidir, o ministro Felix Fischer cita a ‘atecnia’ da lei, ‘ao não deixar clara a situação do apenado reincidente por crime comum e condenado por delito hediondo’.

Se por um lado em momento algum o legislador exige que a reincidência mencionada no inciso VII seja específica, por outro deixa claro no inciso V que a exigência de 50% da pena para progressão destina-se somente ao primário. Assim, intui-se que ao não-primário deva exigir-se 60%.

Analogia
in bonam partem

O entendimento da 6ª Turma é diametralmente oposto, como ficou claro no julgamento do
Habeas Corpus 581.315
, encerrado na última terça-feira (6/10). O caso tratou de réu por homicídio — crime hediondo — que tinha condenação anterior por receptação — delito não-hediondo.

De forma unânime, o colegiado entendeu que, diante da lacuna legislativa, deve-se aplicar por analogia
in bonam partem
(em benefício do réu) para fazer valer o inciso VI-a do artigo 112, que prevê progressão após 50% do cumprimento a ‘condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário’.

Se o réu fosse reincidente específico em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, a fração para progredir seria ainda mais alta: 70% da pena, conforme o inciso VIII.

O advogado do réu chegou a pleitear fração ainda mais benéfica. Argumentou que, se o pacote ‘anticrime’ revogou o trecho da Lei de Crimes Hediondos que tratava de progressão, então deveria ser aplicada a regra da primeira redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que exige apenas 1/6 da pena cumpridos.

‘Isso não é viável. O fato de ter-se revogado a lei que alterou a redação do artigo 112, não impõe a restauração do dispositivo original. Tem-se que olhar a lei quando do fato e a lei atual, e ver qual é a mais benéfica. É a lei atual’, explicou o relator, ministro Sebastião Reis Júnior”
[4]
.

Neste viés, se me afigura temeroso e açodado tecermos inúmeros e calorosos debates para, ao fim e a cabo, posicionar-nos contrariamente à conclusão definitiva a ser exarada pela Corte Cidadã, obrigando-nos a revisar a tese fixada.

De mais a mais, por mais que se diga que a edição de enunciado orientativo também poderá ser contrário ao precedente do Superior Tribunal de Justiça – o que, de fato, é perfeitamente plausível –, o procedimento para sua aprovação é mais simplificado do que o incidente de resolução de demandas repetitivas, assim como o é para sua revisão, caso esteja em dissonância com o entendimento do STJ.

Apenas a título de argumentação, caso seja admitido o presente incidente, me manifesto pela
não
suspensão dos processos pendentes que tramitam na primeira instância [processos executivos de pena], bem como neste Tribunal [agravos em execução], e justifico minha posição com base no teor do Enunciado n. 140 da II Jornada de Direito Processual Civil
[5]
.

Valho-me, ainda, de dois precedentes.

O primeiro do TJSP que, nos autos do IRDR n. 2103746-20.2018.8.26.0000, determinou a suspensão apenas do agravo em execução no qual foi suscitado o incidente, cuja justificativa se amolda como luva ao caso em riste:

“Há milhares de presos, com pedidos pendentes, aguardando decisão para a progressão de regime. Portanto, a suspensão de todos os feitos relacionados à progressão, que envolvam o preenchimento do requisito objetivo (questão jurídica posta em debate), poderá convulsionar o sistema prisional paulista”.

O segundo do TJPR, que, no IRDR n. 0039706-76.2017.8.16.0000
[6]
, decidiu pela não suspensão dos processos.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, e, neste ponto, acompanho o parecer ministerial, da lavra do Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, no sentido de
não admitir
o incidente de resolução de demandas repetitivas.

Se admitido, voto pela não suspensão dos processos em andamento, pendentes e futuros, em primeira instância ou neste Tribunal, inclusive aquele no qual foi suscitado o presente incidente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Abstenho-me de votar, tendo em vista que eu estava ausente na sessão que iniciou o julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (JUÍZA CONVOCADA - 3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Senhor Presidente!

Observo que Vossa Excelência fez um destaque em seu voto sobre a relevância do tema, que está em discussão no e. STJ, bem como preservou a discussão na Terceira Câmara Criminal, justamente porque não teriam encontrado uma posição acerca da matéria.

Primeiro, ressalto que, quando o Dr. João Filho de Almeida Portela protocolou este incidente havia ausência absoluta de posicionamentos neste e. Tribunal sobre o tema, mas em seguida houve uma decisão monocrática do Desembargador Pedro Sakamoto, a partir da qual o nosso Tribunal de Justiça começou a posicionar-se.

Destaco a Vossas Excelências a importância deste instrumento processual, justamente para inaugurar neste tribunal, na área criminal, o procedimento de referência para definirmos uma posição uniforme ou majoritária na hipótese de dissídio ou mesmo dúvida sobre a mais racional ou razoável interpretação da lei.

Defendo o processamento do incidente, porque é um meio adequado para uniformização e orientação jurisprudencial, além das proposições que definem enunciados orientativos.

Segundo, não vejo dificuldade ou complexidade do processamento, uma vez que Vossa Excelência citou que há um posicionamento do Ministério Público em relação à forma.

Por outro lado, o e. Desembargador relator trouxe a posição da Defensoria Pública, considerando um estudo “brilhante”, a merecer discussão que conduza a uma posição.

Nesse contexto, identifico a conveniência para processamento deste incidente, não apenas para se extrair uma posição, mas especialmente para os juízes de primeiro grau, que são os destinatários da jurisprudência desse Tribunal, possam adotá-la.

De modo que tenho uma posição híbrida, ou seja, admito o processamento do incidente, mas sem a determinação suspensiva de julgamento dos agravos sobre o tema.

Com essas considerações, acompanho o voto do douto relator para o processamento do incidente, mas acolho a ressalva do Desembargador Orlando de Almeida Perri acerca da suspensão generalizada de agravos em tramitação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (5º VOGAL)

Realmente, o Desembargador Marcos Machado tem razão, porque se admitirmos o processamento e suspendermos os julgamentos causará um grande problema.

De modo, que sou simpático à proposição feita pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, para se for o caso, aprovarmos um enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para aplicação desse dispositivo, ou seja, no sentido orientativo aos juízes das execuções penais.

Portanto, acompanho a divergência instaurada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6º VOGAL)

Senhor Presidente e Egrégia Turma de Câmaras:

Apesar de ter posição dissonante daquela externada pela Primeira Câmara Criminal e Segunda Câmara Criminal, diante das circunstâncias atuais, em que não há entendimento pacífico dos Tribunais Superiores sobre a matéria, acredito que a melhor solução seja aprovar um enunciado. É o caminho mais simples e seguro, ao menos enquanto aguardamos o desenvolvimento da matéria nos Tribunais Superiores.

Quanto à suspensão dos processos na execução penal, também estou de acordo com o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Portanto, meu voto, com a devida vênia, é com a divergência.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (JUÍZA CONVOCADA - 3º VOGAL)

Senhor Presidente:

Retifico em parte meu voto para acolher a proposta de não suspensão dos processos.

É como voto.

EM 15 DE OUTUBRO DE 2020:

POR MAIORIA ADMITIU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE, SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

[1]
CPC, Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

[2]
O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19, que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% ou 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.
In casu
, o crime cometido anteriormente ao crime hediondo ou equiparado, de natureza comum, não impede que a progressão de regime seja após o cumprimento de 40% (ou 2/5) da pena, hipótese em que se aplica, retroativamente, o atual inciso V do art. 112 da LEP, que é mais benéfico ao apenado. [N.U 1014794-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020]

[3]
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 2. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 68/69.

[4]
https://www.conjur.com.br/2020-out-08/stj-diverge-reincidencia-especifica-progressao-pena.

[5]
Enunciado 140: A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC, não é decorrência automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua conveniência.

[6]
IRDR relacionado à definição da data-base para progressão de regime em caso de superveniência de nova condenação no curso da execução penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020